Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR. ERRO MATERIAL. VALOR DA CAUSA. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor e pelo réu em face do acórdão que não conheceu do recurso em face da intempestividade. O autor recorrente foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Nos embargos, o réu aponta omissão, sob o argumento de que não restou claro se o valor da causa deve ser atualizado. Já o autor aponta erro material, justificando que não atendeu ao comando judicial de atualização do valor da causa e a complementação do recolhimento das custas e preparo, no prazo legal, sob o argumento de que, “na constituição de causídico para a promover a interposição do Recurso Inominado, o Embargante, não ciente do valor fixado pelo serventuário da Secretaria, compreendia ser o valor da causa equivalente a R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).”
2. Recursos tempestivos.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
4. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pelos embargantes. Está assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente, atentando para o consignado em ementa “Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.”, ou seja, o valor atualizado apontado pelo autor na emenda de ID 30506570 - pág. 4.
5. Quanto ao erro material apontado pelo autor, torna evidente o inconformismo da parte, considerando que não apresentou sua tese e argumentos no momento oportuno e nem cumpriu o comando judicial no prazo legal, ficando assentado na ementa que, “No caso, após a interposição do recurso pelo recorrente, foi proferido despacho de ID 33227315 determinando a atualização do valor da causa e a complementação do recolhimento das custas e preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. 4. O sistema registrou ciência do referido despacho em 09/03/2022 00:00:00. O prazo final para pagamento encerrou-se em 11/03/2022 23:59:59, transcorrendo in albis, conforme certificado no ID 33445678. Logo, uma vez não observado o prazo legal de 48 horas, o recurso é deserto.” Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A Súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.